Tribunal: TJPA
Processo: 0001973-92.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001973-92.2016.8.14.0024

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA

APELADO: VANUSA LAZZERIS PEREIRA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0001973-92.2016.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

EMBARGADO: VANUZA LAZZERIS PEREIRA ROSA.

ADVOGADO: JOSÉLIA AMORIM LIMA PAIVA – OAB/PA 9.639.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexistência de débito referente ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. A embargante alega existência de contradição, sustentando que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em seu desfavor. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, considerando que haveria provas robustas de que a concessionária observou todo o procedimento disposto no IRDR bem como pela Resolução da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe contradição no acórdão embargado, como alega a embargante; e (ii) se a concessionária de energia comprovou o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, possuem natureza integrativa, sendo admitidos apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.

4. Não se vislumbra qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, que foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, analisando detalhadamente a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) à luz das teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA, mantidas pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.953.986/PA.

5. A embargante, sob a roupagem de contradição, demonstra mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, segundo entendimento pacificado do STJ: "Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e são cabíveis somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão quando não comprovada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,

para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0001973-92.2016.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

EMBARGADO:
VANUZA LAZZERIS PEREIRA ROSA
.

ADVOGADO:
JOSÉLIA AMORIM LIMA PAIVA – OAB/PA 9.639.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 23626580 pag. 1/9
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 19713964 pag. 1/5.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a contradição apontada.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, findando por confirmar, em todos os seus termos a respeitável decisão proferida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 03 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexistência de débito referente ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. A embargante alega existência de contradição, sustentando que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em seu desfavor. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, considerando que haveria provas robustas de que a concessionária observou todo o procedimento disposto no IRDR bem como pela Resolução da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe contradição no acórdão embargado, como alega a embargante; e (ii) se a concessionária de energia comprovou o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, possuem natureza integrativa, sendo admitidos apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.

4. Não se vislumbra qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, que foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, analisando detalhadamente a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) à luz das teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA, mantidas pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.953.986/PA.

5. A embargante, sob a roupagem de contradição, demonstra mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, segundo entendimento pacificado do STJ: "Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e são cabíveis somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão quando não comprovada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA..

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado a contradição apontada, para considerar que há provas robustas de que a concessionária observou todo o procedimento disposto no IRDR bem como pela Resolução da Aneel.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexistência de subsídio referente ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, afastando a condenação de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso de apelação foi adequado; e (ii) analisar a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica pela supervisão.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é respaldado pelo art. 932, VII do CPC e pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI e XII), que permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso com base em obrigações dominantes. Além disso, o julgamento colegiado do agravo interno sana qualquer irregularidade decorrente do julgamento monocrático.

4.

A cobrança de CNR pela transação foi considerada inválida por não ter sido fiscalizada o cumprimento do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses inseridas no IRDR nº 4 do TJPA e mantidas pelo STJ.

5.

Não foram reconhecidos danos morais, pois a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia, não gera dano moral em re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O relator pode julgar monocraticamente recurso com base em jurisprudências dominantes, nos termos do Regimento Interno do Tribunal. 2. A cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica é inválida quando não comprovada a aplicação do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL 3. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento, não gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante: TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA; AgInt no REsp 1685959/RO; AgRg no AREsp 448.372/RS; AgInt no AREsp 987.406/RJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de Id. 19713964 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, preliminarmente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, registro que a relatoria do presente processo recai a este desembargador em face do que foi decidido por maioria pelo Tribunal Pleno no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito (Processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000).

Ressalvo, no entanto, que, a despeito do que foi definido pelo Pleno, considero ainda carecer competência jurisdicional às turmas de direito privado para julgamento de demandas como a posta nestes autos. Assim sendo, o julgamento que ora se realiza se dá exclusivamente para observar o v. acórdão 11568908, proferido no processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000.

Juízo de Admissibilidade.

Satisfeitos os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de cobrança referente a consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Contra o referido acórdão que julgou o IRDR houve a interposição de recurso especial perante o c. STJ que, após decisão monocrática de não conhecimento, culminou no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.953.986/PA, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. I - Na origem, trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa. II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses:" a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica." Esta Corte não conheceu do recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais, como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, Publicado no DJe 22/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena Costa, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, Publicado no DJe em 10/6/2022). IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo incidente. V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão, in verbis: " (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade." VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação no feito em questão se deu apenas na qualidade de amicus curiae, inclusive por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da ação originária, conforme bem considerado pelo decisum: "(...) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente." VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento."

VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério Público Federal, às fls. 4.974.991, no sentido de que eventual debate sobre a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial. IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida." X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no feito originário, nem mesmo como amicus curiae ou terceiro interessado, pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das concessionárias diante dos respectivos consumidores. XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF. XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, a despeito dos documentos juntados pela concessionária de energia elétrica, a Apelante não comprovou o estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Portanto, a norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, logo, a constituição do débito restou inválida.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado, porém, não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica em relação ao débito questionado. Além disso, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da Apelante, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela autora diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

(...)”

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de obscuridade, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025